Tribunal: TJMT
Processo: 1026991-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026991-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA LUCIANA DO NASCIMENTO - CPF: 044.194.951-70 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026991-78.2021.8.11.0001

Origem: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP

Recorrido(s):

NATALIA LUCIANA DO NASCIMENTO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta:
93

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA ADEQUAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
.”

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o supermercado demandado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.988,00 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais), correspondentes ao valor pago pela autora na bolsa e aparelho de celular furtados de seu veículo que se encontrava no estacionamento da ré quando realizava compras, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente argui preliminares de extinção do processo por incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a necessidade de perícia, cerceamento de defesa por necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial pela impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, defende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, diante da inexistência de provas acerca de eventual ato ilícito praticado por ela.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, passo à análise das preliminares arguidas pelo recorrente.

O recorrente defende a necessidade de produção de prova pericial para averiguar a veracidade das imagens/vídeos acostados aos autos pela recorrida, o que atrairia a incompetência desta Justiça Especializada.

Contudo, entendo que é o caso de rejeitar a referida preliminar, mormente porque os fatos narrados pela recorrida em sua exordial são corroborados por imagens e demais documentos apresentados, os quais, juntos, confirmam que o furto ocorreu nas dependências do estacionamento do recorrente, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

Em relação à suposta necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento perquirida pelo recorrente, vê-se dos autos que a produção da referida prova se mostra desnecessária frente ao acervo probatório trazido aos autos pela recorrida. Além disso, embora o recorrente tenha realizado pedido expresso acerca desse ponto, não especifica efetivamente o que pretende provar por meio do ato, já que resta evidente que o furto ocorreu.

A respeito de eventual ilegitimidade ativa da autora, conquanto não seja a proprietária do veículo objeto do furto, denota-se dos autos que ela é quem realizou a compra da bolsa e do celular furtados, sendo, portanto, proprietária dos referidos bens, de modo que não há falar em ilegitimidade para figurar no polo ativo desta demanda.

Assim, rejeito a aludido preliminar.

Por fim, quanto à preliminar de inépcia da inicial em razão da impossibilidade jurídica do pedido, entendo que tal aspecto se confunde com o mérito da lide, de modo que
postergo
sua análise para apreciação
junto ao mérito da causa, momento em que será realizado o cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto.

Superados tais pontos, quanto ao mérito, observa-se que a recorrida trouxe aos autos cupom fiscal atinente à compra realizada nas dependências do mercado, ora recorrente, na data de 05/07/2021, às 18h33, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n. 4.532, bairro Coxipó, nesta Capital (pág. 02 do id. 138805779), cujo local, dia e horário são os mesmos constante nas filmagens acostadas nos ids. 138805780 e 138805781.

Especificamente em relação a esse aspecto, vale destacar que a recorrida sai do veículo
Civic
, estacionado nas dependências da loja física do recorrente, sem qualquer pertence, e logo em seguida terceira pessoa estranha abre o automóvel e retira a bolsa que estava dentro do mesmo, de acordo com as referidas filmagens já mencionadas.

Desse modo, é incontroverso nos autos que os bens da recorrida foram furtados quando o veículo estava parado no estacionamento do recorrente, enquanto realizava sua compra.

Assim, embora o recorrente alegue que houve excludente de responsabilidade contra si, atribuindo culpa exclusiva de terceiro para não se ver obrigado a reparar os danos pretendidos, o Egrégio STJ, por intermédio de sua Súmula 130, dispõe que “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Neste caso, é insofismável que o recorrente deve se responsabilizar, na medida em que ofertou estacionamento como meio de proporcionar maior comodidade e, assim, obter maiores lucros, e de outro lado, ao que consta, não adotou medidas de segurança com vistas a evitar acidentes como o que deu causa a esta ação.

Tanto é verdade que a parte recorrida traz aos autos a informação constante na própria entrada do estabelecimento com o seguinte teor: “
Srs. Clientes, por gentileza, quando fechar as portas do seu veículo verifique se realmente está totalmente travada. Está acontecendo furtos no estacionamento
” – id. 138805784.

Logo, como o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não apresentar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da recorrida, a sentença objetada não comporta reforma quanto aos danos materiais perquiridos.

Configurado o dever de indenizar do recorrente, passo, agora, à análise do pedido de restituição dos valores correspondentes aos bens subtraídos do carro em que a recorrida estava no dia do furto.

Vê-se que a autora, ora recorrida, registrou o cometimento do crime por meio do Boletim de Ocorrência n. 2021.166725 na mesma data, relatando o furto de sua bolsa com seus documentos pessoais, cartões de crédito e celular
Iphone
11 - 128 GB (id. 138805790).

Ademais, juntou aos autos cópia de recibo de aquisição do referido aparelho (id. 138807710) e nota fiscal referente à compra da bolsa também furtada (id. 138807711), em cujos documentos há a descrição dos valores pagos por cada um dos bens, restando, portanto, devidamente comprovado os danos materiais que suportou.

Assim, a sentença hostilizada condenou o recorrente à restituição da quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) atinente ao celular, e R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) em relação à bolsa, perfazendo a quantia total de
R$ 4.988,00 (quatro mil novecentos e oitenta e oito reais)
.

Todavia, verifica-se da nota fiscal de id. 138807711 que a autora desembolsou a importância de R$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) pela bolsa em questão, de modo que o valor do dano material em relação somente a este bem deve ser adequado para que conste o aludido montante e não R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais).

Já no que pertine aos danos morais, a condenação do recorrente ao pagamento de tal indenização decorre da própria conduta, ao não fornecer vigilância e guarda esperados em estacionamento por ele mesmo ofertado, configurando-se na modalidade
in re ipsa
.

Isso porque, quando o consumidor deixa seu bem em local destinado à guarda, o faz na expectativa de vê-lo protegido e, ao consumir produtos oferecidos pelo recorrente objetiva, como contraprestação, que seja mantida a segurança do automóvel, que deverá ser-lhe restituído nas mesmas condições de quando foi deixado no estacionamento.

Nesse cenário, entendo que os danos morais restaram configurados, cujo valor a ser arbitrado
deve se mostrar compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Portanto, considerando os elementos colhidos nos autos, concluo que a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes
a respeito do tema N.U 1031659-29.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 19/08/2022 e N.U 1005481-77.2019.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 28/04/2022.

Por fim, determino, de ofício, que a correção monetária de ambas as condenações sejam realizadas com base no índice INPC, mantendo, porém, o início do computo de cada uma delas.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para, de ofício,

adequar o valor da indenização por danos materiais para o importe total de R$ 4.849,50 (quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), e também determinar que a correção monetária de ambas as condenações (danos morais e materiais) seja feita com base no INPC, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022